Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO PELA SENTENÇA. INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. JUROS LEGAIS. 1% AO MÊS. INPC. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEPARAÇÃO DE FATO. MORA. AUSÊNCIA DE TERMO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUMULA 519/STJ.
1. Não há que se falar em inovação recursal quando o pedido de mérito do recurso é voltado à fixação da taxa SELIC como fator de atualização monetária, o que foi devidamente abordado na impugnação apresentada pelo agravante na origem.
2. Contudo, a formulação de novo argumento somente em sede de agravo de instrumento implica em inovação recursal, sendo inviável o conhecimento das teses inéditas, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Não tendo sido formulado pedido certo e determinado de mérito recursal abrangendo a alegada necessidade de liquidação prévia do julgado, em clara violação ao disposto no art. 1.016, III, do CPC, o conhecimento de referido tema se mostra inviável.
4. A omissão da sentença quanto ao índice de atualização monetária não implica em impossibilidade de que este venha a ser incluído na fase de cumprimento de sentença, não configurando, ainda, excesso de execução, por se tratar de consectário lógico da condenação, devendo, inclusive, fazer parte dos cálculos apresentados (art. 524, CPC).
5. Por ausência de especificação diversa no título a respeito do valor dos juros de mora, incide o disposto no art. 406 do CC, sendo certo que os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês.
6. O débito principal deve ser objeto de correção monetária, que configura mera recomposição do valor da moeda durante o período de inadimplemento, sendo o INPC o melhor índice para recomposição das perdas inflacionárias. Precedentes deste eg. Tribunal.
7. Tratando-se de partilha de valores decorrente das parcelas de financiamento adimplidas sobre imóvel no período na constância da união estável havida entre as partes, a correção monetária deve ocorrer a partir da separação de fato do casal, pois é o momento em que surge a obrigação de partilhar os bens comuns.
8. O art. 397 do Código Civil estabelece que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, ressalvando em seu parágrafo único que “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.” Em complemento, o art. 405 do Código Civil prevê: “contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
9. No caso concreto, a declaração do direito de partilha objeto da sentença não fixou termo para sua concretização, de modo que a mora se constituiria com a interpelação judicial ou extrajudicial que, no caso, seria a intimação para cumprimento da sentença. Contudo, o agravante defende que a mora foi constituída com o trânsito em julgado, de modo que deve ser ressalvado o entendimento desta relatora, cuja aplicação configuraria verdadeiro julgamento ultra petita.
10. “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” (Súmula 519 do STJ).
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.